Tribunal: STF
Processo: HC 86748
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: 1. AÇÃO PENAL.  Excesso de prazo. Não caracterização.
   Processo na fase do art. 500 do CPP. Autos em poder do advogado
   do paciente há vários meses. Retardamento não imputável a
   deficiência da máquina judiciária. Pedido denegado. Precedentes.
   Não caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que
   decorra só de culpa da defesa.
2.      AÇÃO PENAL. Prisão
   preventiva. Decreto fundado na necessidade de acautelar o meio
   social, a título de garantia da ordem pública. Inadmissibilidade.
   Razão que não autoriza a prisão cautelar. Constrangimento ilegal
   caracterizado. Ordem concedida de ofício. Precedentes. É ilegal o
   decreto de prisão preventiva baseado na necessidade de aplacar a
   intranqüilidade no meio social, a título de garantia da ordem
   pública.